Tribunal: TJDFT
Processo: 0701882-76.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701882-76.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOIACYARA DE SOUSA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ROGERIO DE SOUSA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela autora contra a decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, por não estarem presentes os requisitos legais necessários à sua concessão. A agravante sustenta que possui diagnóstico de neoplasia maligna do colo do útero e que está inserida na classificação emergência/vermelho desde 8/5/2025 para consulta em oncologia clínica. É o breve relato. Decido. Recurso próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente. O art. 3o da Lei n. 12.153/2009 permite ao juiz a concessão de quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, desde que para evitar dano de difícil ou incerta reparação. Nesse mesmo sentido, o art. 300 do Código de Processo Civil prevê que a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não obstante o lídimo direito à saúde pleiteado pela agravante, entendo que o pedido de antecipação da tutela recursal não pode ser deferido, por não estarem preenchidos, neste momento, os requisitos necessários à sua concessão. O direito constitucional à saúde deve ser assegurado a todos, cabendo ao Estado a obrigação de fornecer condições para seu pleno exercício. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que, nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. O Estatuto da Pessoa com Câncer (Lei n. 14.238/2021) prevê como dever do poder público assegurar à pessoa com câncer a plena efetivação do direito à vida e à saúde (art. 5o), o qual será efetivado mediante políticas públicas de modo a garantir, dentre outros, a preservação e a recuperação de sua saúde (art. 11). Com o objetivo de efetivar o direito fundamental à prioridade da pessoa com câncer (art. 4o, V), a Lei n. 12.732/2012 estabelece que o início do tratamento de neoplasias malignas deve ocorrer no prazo de até 60 (sessenta) dias contados do diagnóstico. No caso, a agravante tem 58 anos de idade, e o relatório médico apresentado, datado de 23/5/2025 (ID 72961995 págs. 29/30), comprova a necessidade de realização de tratamento quimioterápico e radioterápico. O extrato do Sistema de Regulação (SISREG III), demonstra que a paciente foi inserida no aludido sistema em 8/5/2025, com classificação de risco vermelho - emergência, para "consulta em oncologia clínica" (ID 72961995 pág. 31). O Ofício da Secretária de Saúde, datado de 26/5/2025, informou que estavam sendo autorizadas as solicitações inseridas em 6/3/2025 para a mesma prioridade clínica/classificação de risco (ID 72961995 pág. 53). Nesse contexto fático, é evidente que há lista de espera para transferência, com classificação baseada na urgência e condição clínica de cada paciente, de modo que resta impossibilitada, em análise preliminar, conceder o pedido. Ademais, não decorrido o prazo previsto na Lei n. 12.732/2012 e no Enunciado 93 do CNJ, não sendo caracterizada, até o momento, demora excessiva. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar pleiteado, sem prejuízo de nova análise no decorrer do processo, caso seja constatada demora excessiva e injustificada na realização do procedimento vindicado. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, vista ao Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito